Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-43.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO ANTERIOR À PARTILHA. NECESSIDADE. § 5o DO ARTIGO 664 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Em prestígio aos consagrados princípios da celeridade e da economia processuais, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de produção de provas, uma vez que o julgamento da matéria controvertida nos autos prescindia da análise de outras provas além dos documentos colacionados até o momento da prolação da sentença, nos termos do art. 355 do CPC, segundo o qual, sendo a questão de direito e de fato, se estiverem presentes os elementos de convicção que a tanto autorizem, o Julgador deve proceder, de imediato, ao julgamento da lide.
2 - Sendo induvidoso que resta preclusa matéria decidida no curso da tramitação do Inventário (direito real de habitação), seu mérito não pode ser revisitado no âmbito da apreciação de recurso de Apelação.
3 - Inexistente o erro material apontado pelos Apelantes, descabe a retificação postulada a esse título.
4 – No arrolamento comum, a expedição do formal de partilha depende da prévia quitação dos tributos relativos aos bens do espólio (artigo 664, § 5o, do CPC).
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível dos Herdeiros desprovida.
Apelação Cível do Distrito Federal provida.